Tribunal: TJDFT
Processo: 0731221-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGALIDADE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA LÍCITA. SIGILO PROFISSIONAL. CASO DISTINTO. GRAVAÇÃO REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus configura medida excepcional, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva.

2. Não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque presentes a materialidade e indícios de autoria do crime de estupro de vulnerável. A aferição sobre a existência de provas dos fatos narrados na peça acusatória, capazes de absolver o paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal.

3. A gravação do áudio registrada pela vítima consiste em gravação ambiental efetuada por um dos participantes do diálogo, renunciando ao seu direito de sigilo e fornecendo dados para a acusação, o que não se confunde com a quebra de sigilo por parte do advogado, tampouco com interceptação ilícita de dados.

4. Os tribunais admitem a gravação clandestina de conversa telefônica ou ambiental como prova lícita, prescindindo de autorização judicial, por ser gravação realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro.

5. Ordem denegada.